Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO QUE DETERMINA A ABSTENÇÃO DE DESCONTOS. BOA-FÉ DEMONSTRADA AO SE REQUERER O DEPÓSTO DA QUANTIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que deferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência formulado pela autora. 1.1. Em suas razões, o agravante afirma que a decisão recorrida não está fundamentada adequadamente, pois mesmo em se tratando de relação consumerista, faz-se necessária a apresentação de provas das alegações expostas na inicial para demonstração da probabilidade do direito.
2. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, em que a autora alega ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo e pede a concessão da tutela de urgência para determinar ao banco réu se abstenha de realizar os descontos das parcelas referentes ao empréstimo consignado não autorizado no benefício de aposentadoria da autora junto ao INSS. 2.1. Foram juntados à inicial o boletim de ocorrência, relativo à notícia de crime de furto mediante fraude, denúncia no Banco Central comunicando o fato, bem como outros documentos. 2.2. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização em decorrência de fraude em contrato bancário, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. 2.3. Considerando a hipossuficiência da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, bem como a maior facilidade da parte agravante de comprovar a regularidade da contratação, a inversão do ônus da prova utilizada pelo Juízo a quo para o deferimento da tutela de urgência não comporta qualquer censura. 2.4. Precedente: “[...] 1. Nos casos de fraude financeira e inexistência contratual, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. (0721569-15.2021.8.07.0000, Rel: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 05/10/2021).
3. Trata-se de prova negativa, portanto diabólica, comprovar que não contratou, por isso se admite a inversão do ônus da prova a fim de deferir o pedido de tutela de urgência, como ocorrido na decisão recorrida, diante da demonstração da autora de que fez o que estava ao seu alcance, como denúncias aos órgãos competentes, sob pena de responder por denunciação caluniosa, além de requerer, em uma demonstração de boa-fé, na inicial o depósito em juízo do valor que recebeu a título de empréstimo. 3.1. Presentes os pressupostos autorizadores da concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), uma vez que a probabilidade do direito se pode extrair dos documentos que estavam ao alcance da parte autora e que foram trazidos aos autos de origem, enquanto o perigo da demora resta evidenciado pelos descontos de valores na sua aposentadoria, verba de caráter alimentar. Assim, não há que se falar em reforma da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento improvido.